Tribunal: STF
Processo: ARE 996370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Não se verificou articulação argumentativa acerca da transcendência subjetiva da demanda, a partir de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos dos arts. 102, §3º, da Constituição Federal, e 1.021, §1º, CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25% e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.021, §4º, do CPC.